Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710514-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FARIAS FERREIRA APELADO: ANTONIO CELSON DE JESUS NERIS, ANA PAULA SANTOS DE SOUZA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Israel Farias Ferreira contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento proposta por Antônio Celson de Jesus Neris, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre autor e o segundo requerido e condenar Israel Farias de Souza ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de restituição em dobro do valor das arras, atualizado pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento pelo autor e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID no 44678387). 2. O apelante também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Na apelação, consta a informação de que o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por esse motivo não foi providenciado o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe em 17/2/2020, sem página cadastrada. 9. O apelante informa que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, contudo, não apresentou nenhum documento que corroborasse sua declaração. 10. Para viabilizar a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO